Tribunal: TJBA
Processo: 8011851-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011851-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: JULIANO TORQUATO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LAZARO LUIS BRITO DA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO JUDICIAL VIA SISBAJUD. CIRURGIA E MATERIAIS AUTORIZADOS E REALIZADOS. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO PARCIAL DO BLOQUEIO PARA GARANTIA DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão interlocutória que determinou bloqueio judicial de R$ 265.728,00 para garantir o custeio de cirurgia, materiais e próteses do agravado, em ação de obrigação de fazer ajuizada para compelir a seguradora a custear integralmente o procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a manutenção integral do bloqueio judicial após a efetiva autorização e realização da cirurgia com fornecimento dos materiais; e (ii) verificar a possibilidade de manutenção parcial da constrição para assegurar o pagamento dos honorários médicos pendentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio integral de R$ 265.728,00 revela-se excessivo, pois a seguradora comprovou ter autorizado e custeado o procedimento e os materiais, já utilizados em cirurgia realizada em junho de 2025.

4.
A manutenção integral da constrição configuraria enriquecimento sem causa, diante da perda superveniente do objeto da medida cautelar quanto às próteses e materiais.

5.
Restou demonstrado, contudo, que os honorários médicos, no valor de R$ 60.000,00, permanecem inadimplidos, obrigação incluída na liminar deferida na origem, que determinou o custeio de todos os procedimentos necessários à cirurgia e à recuperação do agravado.

6.
Mostra-se razoável e proporcional a manutenção parcial do bloqueio apenas quanto ao valor dos honorários médicos, assegurando o cumprimento da decisão liminar e evitando constrição excessiva.

7.
O bloqueio judicial, como meio coercitivo, é admitido para assegurar a efetividade das decisões judiciais (CPC, art. 139, IV), sendo medida adequada e necessária em caso de inadimplemento parcial.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 297 e 139, IV.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2350232-69.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Marcondes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 13.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011851-11.
2025
.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

BRADESCO
SAÚDE

S/A.,
e Agravado
JULIANO TORQUATO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07